Tribunal: TJES
Processo: 0022114-57.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022114-57.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GUSTAVO CRUZ DA SILVA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0022114-57.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
GUSTAVO CRUZ DA SILVA
Advogado do(a) APELADO:
FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO - ES12193

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Por presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital, que absolveu
GUSTAVO CRUZ DA SILVA
da prática dos crimes previsto nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03.

Consta dos autos que no dia 25 de setembro de 2018,o denunciado, acima qualificado, devidamente associado, trazia consigo entorpecentes, para o tráfico de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo na prática criminosa os adolescentes: Wesley Lucas Francisco e Diego Augusto Petronetto Barcelos, bem como possuía munição para arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

A
materialidade
dos crimes foram demonstradas pelo Auto de Apreensão; Auto de Constatação de Substância Entorpecente; Boletim de Ocorrência; Laudo de Exame Químico, fls. 129; Laudo de Exame de Material (munição), fls. 130/131; e demais elementos dos autos.

No entanto, em relação a
autoria delitiva
, o douto Magistrado de primeiro grau entendeu que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para constatar que o acusado praticou os delitos.

Neste ponto, ressaltou que a polícia invadiu a residência simplesmente porque viram algumas pessoas adentrando ao local e não lograram êxito em demonstrar de quem eram os entorpecentes encontrados.

Destaca-se que o Apelado negou a prática delitiva, afirmando que foi abordado quando entrava em casa, sendo que os
“
os policiais o seguiram e localizaram o material entorpecente que seria de propriedade do seu irmão, amigo dos adolescentes que lá estavam”.

Em juízo, os policiais militares afirmaram
“que estavam em patrulhamento de rotina quando viram algumas pessoas entrando em uma residência, motivo pelo qual os seguiram, sendo que eles fugiram, sendo posteriormente detidos e o material entorpecente apreendido”.

Ressalte-se que as demais testemunhas ouvidas foram claras ao dizer que são amigos do irmão do réu e que a polícia entrou no local e localizou
“
os pés de maconha e a munição no quarto de LUCAS, além do tablete de maconha no telhado”.

Assim, percebe-se que a sentença restou fundamentada em elementos concretos dos autos, e, em que pese os adolescentes terem afirmado que os 4(quatro)pés de maconha foram encontrados no quarto do ora Apelado, não existem provas seguras para confirmar que Lucas era o proprietário dos entorpecentes encontrados na residência.

Verifica-se, portanto, que o arcabouço probatório não é suficiente para afirmar a ocorrência do delito em questão, eis que não demonstrados os elementos objetivos do tipo penal de forma convincente, bem como pela vaga descrição dos fatos pelos policiais ouvidos, que adentraram a casa sem estado de flagrância.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO A DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APLICAÇÃO DA EXEGESE DO RHC 158.580/BA. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADES FLAGRANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo como referência o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 598.051/SP,
o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial
por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências. [...]4. "
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta
, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP.
" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)(AgRg no HC n. 711.013/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022. - destaque)

Por todo o exposto, em conformidade com o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, mantém-se a sentença absolutória.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0022114-57.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
GUSTAVO CRUZ DA SILVA

Advogado do(a) APELADO:
FILIPE RAMOS DO NASCIMENTO - ES12193
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA: APELAÇÃO –
TRÁFICO DE DROGAS
- ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE -
AUTORIA
DO CRIME
NÃO COMPROVADA
– NEGAR PROVIMENTO.

Mantém-se a sentença absolutória quando o arcabouço probatório não é suficiente para afirmar que foi o réu praticava a traficância.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Vitória, 03 de novembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.